Tribunal: TJSP
Processo: 2217659-67.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. Pedido de encaminhamento do caso à Corregedoria da Polícia Militar. Perda de objeto. Ofício já encaminhado à instituição após a juntada do exame de corpo de delito da paciente, que constatou lesão corporal leve na paciente. Denúncia de violência que também deverá ser melhor apurada no curso do

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. Pedido de encaminhamento do caso à Corregedoria da Polícia Militar. Perda de objeto. Ofício já encaminhado à instituição após a juntada do exame de corpo de delito da paciente, que constatou lesão corporal leve na paciente. Denúncia de violência que também deverá ser melhor apurada no curso do processo para a avaliação da legalidade da ação policial. Alegação de ilegalidade no oferecimento da denúncia. Inocorrência. Prazo para a juntada da inicial acusatória que é impróprio e, no caso, não se revelou excessivo. Pedido de concessão da liberdade provisória. Não cabimento. Paciente flagrada com quase 2kg de 5 tipos de substâncias entorpecentes, além de dinheiro, celulares e outros petrechos indicativos de envolvimento mais significativo com o comércio ilícito de entorpecentes. Prática de outros crimes durante a prisão em flagrante, como resistência, lesão corporal e corrupção ativa, que tornam a conduta ainda mais grave. Decisão de primeiro grau devidamente fundamentada. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.